Tribunal: TJSP
Processo: 1000776-79.2019.8.26.0369
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Internação compulsória
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de tratamento - Internação compulsória – Réu portador de transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de álcool e diagnóstico de Síndrome amnésica e de dependência (CID-10: F10.2 e F10.6) – Laudo pericial judicial - Inteligências dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, artigos 219 e 223 da Constituição

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de tratamento - Internação compulsória – Réu portador de transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de álcool e diagnóstico de Síndrome amnésica e de dependência (CID-10: F10.2 e F10.6) – Laudo pericial judicial - Inteligências dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, artigos 219 e 223 da Constituição Estadual e Lei no 8.080/90 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.